Tribunal: TCU
Processo: 008.521/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na reativação de benefícios e emissão de pagamento após ocorrência de óbitos de titulares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em razão de prejuízos causados devido a irregularidades na reativação de benefícios e emissão de pagamento após ocorrência de óbitos dos respectivos titulares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Maria dos Anjos Silva Souza (CPF: XXX.739.966-XX) e do Sr. Manoel Benício de Souza Junior (CPF: XXX.784.056-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos III e IV, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, condenando-os em solidariedade ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/10/1998 4.532,00 14/7/2000 408,00 14/7/2000 650,00 14/7/2000 1.088,00 14/7/2000 136,00 14/7/2000 1.046,00 14/7/2000 130,00 31/7/2003 291,03 7/8/2003 5.641,73 7/8/2003 5.382,55 7/10/2003 6.760,00 7/10/2003 240,00 9/12/2003 6.870,00 9/12/2003 3.970,00 9/12/2003 240,00 14/6/2004 13.879,00 14/6/2004 2.140,00 14/6/2004 4.900,00 6/10/2004 25.430,00 29/10/2004 25.430,00 26/11/2004 8.360,00 26/11/2004 260,00 26/11/2004 260,00 6/12/2004 260,00 15/4/2005 13.456,00 15/4/2005 11.700,00 15/4/2005 23.890,00 1o/6/2005 15.890,00 1o/6/2005 7.890,00 27/6/2005 24.490,00 27/6/2005 11.750,00 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.3. autorizar, caso seja de interesse dos responsáveis, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social de que o retardamento injustificado na instauração da TCE que ensejou o processo INSS 35097.00097/2018-03 implicou inobservância ao art. 1o, § 1o, da então vigente Instrução Normativa-TCU 13, de 4 de dezembro de 1996, e do art. 1o, § 1o, da Instrução Normativa-TCU 56, de 5 de dezembro de 2007, assim como do art. 4o e 11 da Instrução Normativa-TCU 71, de 28 de novembro de 2012; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e, em obediência ao art. 18, § 6o, da Resolução-TCU 170/2014, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.